Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. PRAZO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE.
1. Afastada a hipótese da existência de prova nova a fundamentar o pleito rescisório, deve ser reconhecida a decadência, pela regra geral do art. 975, caput/CPC.
2. Conheceu-se em parte do agravo interno e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.